Tribunal: STF
Processo: RE 80056
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
EMENTA: - Conselho estadual de trânsito (CONTRAN). Representação
classista. Prioridade.
        II - A prioridade cabe à Federação, não ao sindicato, porque
assim o considera o art. 243 do Decreto nº 62.127/68, ao regulamentar a
Lei nº 5.108/66, art. 7º, letra e, com a redação dada pelo Decreto-lei
nº 237/67.
        III - Recurso extraordinário conhecido pela letra c, mas
desprovido.